Tribunal: TJDFT
Processo: 0704843-70.2020.8.07.0009
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. LEI No 9.656/98. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. TEORIA DA APARÊNCIA. GRAVIDEZ. ACOMPANHAMENTO PRÉ-NATAL E PARTO. CUSTEIO DE EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. CRISE PANDÊMICA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DOS TRATAMENTOS CONTINUADOS DE SAÚDE. DANOS MORAIS EVIDENCIADOS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ASTREINTES. REDUÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA. EXCESSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. “A integração do Sistema Unimed é evidenciada pelo uso do mesmo nome - "Unimed" - e por um logotipo comum, de maneira a dificultar a fixação das responsabilidades e a área de atuação ou abrangência de cobertura de cada uma das unidades, singularmente considerada. Por isso, é grande a possibilidade de confusão do consumidor no momento da contratação dos planos de saúde oferecidos pelas cooperativas que compõem o Sistema Unimed.” “A conduta da Unimed, de, no momento da contratação do plano de saúde, convencer de que se trata de um sistema único de cooperativas com atuação em todo o território nacional, e depois alegar a independência das unidades cooperativadas e a distinção de personalidade jurídica para eximir-se de eventual responsabilidade, frustra a confiança depositada pelo consumidor no negócio jurídico celebrado.” (REsp 1627881/TO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12.9.2017, DJe 15.9.2017)
2. A relação jurídica entre a operadora de plano de assistência à saúde e o contratante de tais serviços é regida pela Lei no 9.656/98 e também pelo Código de Defesa do Consumidor.
3. Segundo o artigo 13, parágrafo único, II, da Lei 9.656/98, é vedada a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde.
4. Mesmo em tempos de pandemia, não havendo causa legal a amparar a suspensão do contrato de saúde, a interrupção dos serviços mostra-se ilegal e abusiva, sobretudo quando a beneficiária necessitava de acompanhamento médico contínuo, já que se encontrava grávida.
5. A recusa injustificada do plano de saúde em custear o acompanhamento médico essencial à gestante enseja indenização por danos morais.
6. O arbitramento do valor indenizatório deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que provoque o enriquecimento da vítima, nem tão pequena que se torne inexpressiva. Demonstrado que o valor fixado na sentença é adequado para atingir o caráter punitivo da condenação e amenizar os transtornos sofridos pela parte autora, deve ser mantido.
7. O valor arbitrado a título de astreintes deve observar a natureza da obrigação exigida e a importância do bem jurídico tutelado, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não podendo ser ínfimo, sob pena de não ter o caráter intimidatório esperado.
8. Apelação da Ré conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. Unânime.